Tribunal: STF
Processo: Rcl 63571
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. MATÉRIA PENAL. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 1035, §5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA PARA A SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. SUSPENSÃO, NA ORIGEM, DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO, A FIM DE AGUARDAR O JULGAMENTO, NESTA CORTE, DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA, NO QUAL SE DETERMINOU A SUSPENSÃO NACIONAL DOS FEITOS. INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DE RECLAMAÇÃO.



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, contra acórdão da Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que manteve o sobrestamento do processo de origem, até que se conclua o julgamento do Recurso Extraordinário 1.450.100, cuja repercussão geral foi reconhecida no âmbito desta Corte.



    Eis a ementa do acórdão apontado como usurpador da competência desta Corte:



    AGRAVO INTERNO MINISTERIAL CONTRA DECISÃO DO RELATOR QUE, MONOCRATICAMENTE, DETERMINOU A SUSPENSÃO DO JULGAMENTO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL VOLTADO CONTRA DECISÃO EM PRIMEIRO GRAU CONCESSIVA DE INDULTO, COM BASE NO ARTIGO 5º DO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. SUSPENSÃO QUE FOI MOTIVADA EM RAZÃO DE O RELATOR DA ADI Nº 7.390 TER ADOTADO O RITO DE URGÊNCIA PREVISTO NO ARTIGO 12 DA LEI Nº 9.868/1999 PARA APRECIAÇÃO, NO PLENÁRIO, DO PEDIDO DE CONCESSÃO LIMINAR DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO DISPOSITIVO, DE MODO A EVITAR DECISÕES CONFLITANTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO NA ADI ATÉ O MOMENTO. DECISÃO DO STF, APÓS A INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO INTERNO, NO RE Nº 1.450.100/DF, QUE RECONHECEU A REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL SUSCITADA, O VOTO DA RELATORA, SEGUIDO À UNANIMIDADE, RESSALTANDO A NECESSIDADE DE, NÃO OBSTANTE A ADI Nº 7.390, SUBMETER O TEMA À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL, "(...)COM O FITO DE EVITAR UM DESNECESSÁRIO EMPENHO DA MÁQUINA JUDICIÁRIA NA PROLAÇÃO DE INÚMERAS DECISÕES IDÊNTICAS SOBRE O MESMO TEMA, ALÉM DE SALVAGUARDAR OS JÁ REFERIDOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS INFORMADORES DA ATIVIDADE JURISDICIONAL", O QUE VAI DE ENCONTRO À RATIO ESSENDI DA DECISÃO DO RELATOR, DE SUSPENDER, EM CARÁTER PRECÁRIO, O JULGAMENTO DO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL, ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO DO STF. MANIFESTA INUTILIDADE DE SUSCITAR INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE PERANTE O ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE OU JULGAR O MÉRITO DO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. SUSPENSÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    Segundo o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, ora Reclamante, “a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou provimento ao agravo interno manejado pelo Parquet, ao efeito de manter a decisão monocrática que havia determinado a suspensão do julgamento do agravo em execução ministerial interposto em face da concessão de indulto ao apenado com base no artigo 5º do Decreto Presidencial nº 11.302”.



    O Reclamante argumenta que “o órgão fracionário local acabou por usurpar a competência prevista ao Relator, nesse egrégio Supremo Tribunal Federal, para determinar a suspensão do processamento dos processos que versam sobre questão afetada a julgamento pela temática da Repercussão Geral, conforme previsto no §5º do artigo 1.035 do Código de Processo Civil”.



    Sustenta que a autoridade órgão jurisdicional reclamada não deteria competência para suspender o processo de origem (agravo em execução), porquanto o Supremo Tribunal Federal não determinou a suspensão nacional dos processos no acórdão que reconheceu a repercussão geral do tema objeto dos autos de origem (RE 1.450.100, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 12.09.2023).



    Pleiteia: “a) seja concedida a liminar, com a suspensão da decisão da Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, determinando-se o prosseguimento do julgamento do agravo em execução ministerial proposto na origem. b) requisição de informações da autoridade que prolatou o decisum impugnado; c) a citação do beneficiário da decisão para contestar; e d) ao final, seja julgada procedente a presente reclamação, confirmando-se a liminar concedida”.



    É o relatório. DECIDO. 



    A Reclamação é manifestamente improcedente.



    A jurisprudência desta Corte sedimentou-se no sentido de que não cabe reclamação contra a decisão que determina a suspensão do processo, a fim de aguardar-se o julgamento de recurso extraordinário paradigma cuja repercussão geral foi reconhecida.



    Deveras, a competência prevista no artigo 1035, §5º, do Código de Processo Civil refere-se à suspensão nacional de todos os processos, a qual é exclusiva do Supremo Tribunal Federal.



    Por outro lado, se não houver sido determinada nem vedada a suspensão nacional de todos os feitos por esta Corte, nada impede que, reconhecida a repercussão geral da matéria, as autoridades judiciárias competentes decidam, no âmbito dos processos sob sua jurisdição, quanto à necessidade ou não de aguardar-se, consideradas as peculiaridades do caso, a resolução do mérito por esta Corte.



    Neste sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO COM BASE EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. 1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que não cabe reclamação contra a decisão que promove a suspensão do processo, para aguardar o julgamento de recurso extraordinário paradigma. 2. Quanto à alegação de inobservância da decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio no RE 714.139/SC, observe-se que, embora não tenha determinado expressamente a paralisação dos feitos que tratem do Tema 745 da repercussão geral, também não fixou vedação nesse sentido. Assim, a ordem emanada pelo Tribunal reclamado não implica, por si só, afronta à autoridade de decisão do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime. 



    (Rcl 39015 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 08-02-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 12-02-2021 PUBLIC 17-02-2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. COFINS. SOCIEDADES CIVIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. SOBRESTAMENTO DE RECURSO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. É inviável o ajuizamento de reclamação em face de ato do Tribunal de origem que determina o sobrestamento de recurso com base em paradigma da sistemática da repercussão geral. Precedentes. CPC/73 e CPC/15. 2. Não se consideram esgotadas as instâncias ordinárias antes da realização do juízo positivo ou negativo de admissão do apelo extremo pelo Tribunal de origem em relação aos requisitos processuais, cuja resultante é a subida dos autos ao STF ou a possibilidade de interposição de agravo em recurso extraordinário. 3. A reclamação não é sucedâneo recursal, de modo que a pretensão de distinção (distinguishing) entre feito sobrestado e o respectivo caso piloto deve ser deduzida em sede recursal própria junto ao juízo a quo. Art. 1.035, §§6º e 7º, do CPC/15. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 24632 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 11-09-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 20-09-2017 PUBLIC 21-09-2017)



    Ementa: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO NA ORIGEM PELO JUÍZO RECLAMADO. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO NA INSTÂNCIA A QUO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO EXPEDIENTE RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. Não cabe Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de contestar a paralisação de processo nas instâncias ordinárias, para se aguardar a fixação de tese a ser estabelecida pelo STF sob o rito da Repercussão Geral. 2. Admitir o contrário seria convolar a Reclamação em mero substitutivo recursal. (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). 3. Agravo Interno ao qual se nega provimento.



    (Rcl 27372 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 05-10-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-220 DIVULG 15-10-2018 PUBLIC 16-10-2018)



    Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DE COGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ARTIGO 988, INCISOS I, II, III E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem. 2. In casu, insurge-se a parte reclamante contra decisão que indeferiu pedido de revogação de sobrestamento do feito na origem, em que pese a pendência de julgamento de embargos de declaração no recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral, cujo objeto supostamente guardaria identidade com a discussão posta nos autos. Tal situação não se amolda à nenhuma das hipóteses de cabimento da Reclamação, previstas nos incisos I a IV do art. 988, do Código de Processo Civil. 3. A reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pela parte agravante na petição inicial é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016. 5. Agravo interno desprovido.



    (Rcl 36033 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 27-09-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-220 DIVULG 09-10-2019 PUBLIC 10-10-2019)



    Consectariamente, a decisão da autoridade reclamada que determinou a suspensão da tramitação do feito de origem, para aguardar o julgamento do recurso extraordinário paradigma, não configura violação ou usurpação da competência desta Corte.



    Ex positis, julgo MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE a presente reclamação, nos termos do inciso VIII do artigo 932 do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o pedido de tutela liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente